Tribunal: TJSP
Processo: 0039194-27.2018.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPP, ART. 619) – ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO A RESPEITO DA APRECIAÇÃO A POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO NO FURTO (ART. 155, § 2o, DO CP), VISANDO AINDA O PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIAS.
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE FURTO QUALIFICADO PELA COMPARSARIA E PELA ESCALADA –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPP, ART. 619) – ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO A RESPEITO DA APRECIAÇÃO A POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO NO FURTO (ART. 155, § 2o, DO CP), VISANDO AINDA O PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIAS.
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE FURTO QUALIFICADO PELA COMPARSARIA E PELA ESCALADA – TURMA JULGADORA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, DEIXANDO TODAVIA DE ANALISAR A QUESTÃO SOBRE O PRIVILÉGIO – SANEAMENTO DA OMISSÃO, DECIDINDO-SE PELA INAPLICABILIDADE DO BENEFÍCIO, NO CASO CONCRETO, EVIDENCIADAS MAIOR REPROVABILIDADE DO FATO E DOLO MAIS INTENSO DOS AGENTES, NEM SENDO IRRISÓRIO O VALOR DA RES FURTIVA – PRECEDENTES – DESPROVIMENTO DO APELO MANTIDO, SUPRINDO-SE A OMISSÃO SEM AFRONTA OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO DSPOSITIVO DO PARÁGRAFO 2o DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL – EMBARGOS ACOLHIDOS.